Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011872-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: JARBAS LINDOMAR ROSA
AGRAVADO: ELIZABETE FATIMA NICHELE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JARBAS LINDOMAR ROSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002643.10-2020.8.11.0040, proposta contra ELIZABETE FÁTIMA NICHELE, que indeferiu tutela antecipada pleiteada pelo agravante.
O agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser deferida a fim de se conceder a “imissão do agravante na posse dos 49 hectares da Fazenda Santa Clara III, demarcados no mapa em anexo [...]”.
Argumenta que foi comprovado o “abuso do direito de defesa, do intuito protelatório da agravada e da prova documental que ela não é capaz de elidir”, assim estaria demonstrado o perigo de dano e a plausibilidade do direito autoral, hábeis à concessão da tutela de evidência.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, e no mérito pelo provimento do recurso para que seja deferia a tutela de evidência pleiteada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito ativo à decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 311 do CPC e subsidiariamente com base no art. 300 do mesmo Diploma.
Pois bem, por entender que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência ou provisória, o Magistrado a quo indeferiu a liminar, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Malgrado o agravante sustente que está presente a probabilidade do direito hábil a antecipação dos efeitos da ação, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Isso porque, apesar de existir contrato de honorários celebrados entre as partes e o agravante ter realizado a notificação extrajudicial da agravada, vislumbra-se dos termos do instrumento que as cláusulas estabelecem remuneração em percentuais sobre bens e valores controversos, inclusive, o pleito é pela concessão de imissão na posse de parcela de bem imóvel rural, que deveria ser feita conforme demarcação apresentada pelo agravante.
Assim, não se trata de mera cobrança de honorários advocatícios em espécie, mas o objeto da execução abrange bens e fração de terra, o que demanda contraditório e instrução, ao menos neste momento.
Portanto, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo, seja para a tutela de evidência quanto para a tutela provisória, até o julgamento de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora